Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703083-47.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BERENICE DE SOUSA OTERO RECORRIDO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES ATLÉTICAS BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO. CONTRATO. SEGURO DE VIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRÊMIO. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. CABIMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL. PREVISÃO. APLICAÇÃO. LEI PLANOS DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso, inexiste a prescrição da pretensão de revisão de cláusula, porquanto se trata de contrato de trato sucessivo, não havendo se falar em prescrição do fundo de direito. 1.2. Outrossim, é cabível a cobrança dos valores pagos indevidamente no período de 12 (doze) meses que antecederam o ajuizamento da ação. Prejudicial de prescrição rejeitada. 2. No julgamento do Recurso Especial no 1.816.750/SP, houve consolidação da Jurisprudência das Turmas que compõem a Sessão de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não ser possível aplicar, por analogia, a Lei dos Planos de Saúde aos Contratos de Seguro de Vida, porquanto possuem naturezas distintas e protegem bens jurídicos de relevâncias diversas. 3. Sendo assim, em regra, o reajuste do prêmio por implemento de idade, estipulado no Contrato de Seguro de Vida, não configura procedimento abusivo, sendo decorrente da própria natureza do contrato. 3.1. Decerto, o reajuste de mensalidade deve acompanhar a condição natural do beneficiário, pois com o incremento da idade, aumentam-se os riscos do sinistro. 4. Demais a autora não comprovou que os valores dos prêmios estipulados pela apelante sejam desarrazoados ou abusivos, isto é, estejam em dissonância daqueles praticados no mercado em casos semelhantes. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 15, parágrafo único, da Lei 9.656/98, sustentando a abusividade da cláusula que prevê fatores de aumento diferenciado por faixa etária ao segurado maior de 60 (sessenta) anos e com mais de 10 (dez) anos de vínculo contratual. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1839412/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 30/9/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta transgressão ao artigo 15 da Lei 9.656/98, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque o acórdão impugnado, ao assentar “não ser possível aplicar, por analogia, a Lei dos Planos de Saúde aos Contratos de Seguro de Vida, porquanto possuem naturezas distintas e protegem bens jurídicos de relevâncias diversas” (ID 17586550), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. DESCABIMENTO DA ANALOGIA COM A LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. CARÁTER MERAMENTE PATRIMONIAL DO SEGURO DE VIDA. ENTENDIMENTO REVISTO PELA TURMA. 1. Distinção entre os contratos de seguro de vida e de plano de saúde. 2. Impossibilidade da aplicação, por analogia, da regra do art. 15 da Lei 9.656/1998 aos contratos de seguro de vida. 3. Inexistência de ilegalidade na conduta da seguradora ao estabelecer em seus contratos cláusula de reajuste por faixa etária, sendo que o fator etário integra diretamente o risco no contrato de seguro de vida. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (AgInt no REsp 1686151/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 4/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 843.926/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 1o/10/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004